Tribunal: TJPA
Processo: 0000094-17.2012.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000094-17.2012.8.14.0048

APELANTE: JOSE DE LIMA JUNIOR

APELADO: AMBIRE JOSE GLUCK PAUL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000094-17.2012.8.14.0048.

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA.

EMBARGANTE: JOSÉ DE LIMA JUNIOR.

ADVOGADO: THIAGO LIMA DE SOUZA – OAB/PA N. 17.623.

EMBARGADO: AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL E MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL.

ADVOGADO: MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL – OAB/PA N. 3.434.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 133, XI, "D", RITJPA. SÚMULA 568/STJ. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTS. 370 E 371 DO CPC. AGINT NO ARESP 1.928.578/SP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interposto por JOSÉ DE LIMA JUNIOR contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que, ancorado em julgados do STJ, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada e perdas e danos protocolizada por AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL E MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível. O embargante sustenta existência de omissão quanto ao julgamento monocrático e quanto ao pedido de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à possibilidade de julgamento monocrático; e (ii) verificar se há omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Natureza dos Embargos de Declaração

3. Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

B) Da Inexistência de Omissão

4. O embargante aduz existência de omissão no julgado quanto à questão atinente ao julgamento monocrático e ao pedido de produção de prova pericial. O decisum embargado não está omisso, tendo se manifestado sobre ambas as questões apontadas como omissas pelo embargante.

C) Do Julgamento Monocrático

5. Quanto à questão atinente à impossibilidade do julgamento monocrático, o acórdão embargado aduziu que a decisão monocrática está fundamentada em julgados do STJ e do TJPA. O art. 133, XI, "d", do RITJPA estabelece que compete ao relator "negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior".

6. A legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada, sendo que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP).

D) Da Prova Pericial

7. Quanto à questão atinente à prova pericial, o acórdão embargado também se manifestou sobre referida matéria, aduzindo que o STJ tem entendimento de que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo normas processuais, e afastar pedido de produção de provas se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou se já tiver firmado sua convicção (arts. 370 e 371 do CPC).

8. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia e indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem produção da prova solicitada quando devidamente demonstradas instrução do feito e presença de dados suficientes à formação do convencimento (AgInt no AREsp 1.928.578/SP).

E) Do Caso Concreto

9. No caso, constata-se que o juízo de piso fundamentou o decisum nas provas constantes dos autos, em especial na própria confissão do recorrente que confirmou em juízo o esbulho do imóvel ao aduzir que o mesmo era baldio e com mato alto, obtendo informação na Prefeitura Municipal de Salinópolis/PA de que o bem não possuía proprietário. Utilizando esta informação, adentrou no terreno alheio e construiu imóvel, mesmo sabendo que não era seu.

10. Analisando os autos e pela fundamentação do juízo de primeiro grau, entende-se pela desnecessidade da perícia, sendo reservada ao magistrado a tarefa de conduzir o processo, determinando as provas necessárias à instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, por inexistir omissão no julgado na forma do art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão se manifesta fundamentadamente sobre todas as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte." "2. Compete ao magistrado avaliar pertinência das diligências probatórias e indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC)."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370; 371; 932; 1.022; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022; AgInt no AREsp 1.928.578/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14/3/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000094-17.2012.8.14.0048.

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA
.

EMBARGANTE:
JOSÉ DE LIMA JUNIOR.

ADVOGADO:
THIAGO LIMA DE SOUZA – OAB/PA N. 17.623.

EMBARGADO:
AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL E MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL.

ADVOGADO:
MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL – OAB/PA N. 3.434.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
JOSÉ DE LIMA JUNIOR
nos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PERDAS E DANOS
protocolizada por
AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL E MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL
,

em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o embargante sustenta a existência de omissão quanto ao julgamento monocrático. Após, aduz a existência de omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 35673622 – Pág. 1-6
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 133, XI, "D", RITJPA. SÚMULA 568/STJ. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTS. 370 E 371 DO CPC. AGINT NO ARESP 1.928.578/SP. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interposto por JOSÉ DE LIMA JUNIOR contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que, ancorado em julgados do STJ, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada e perdas e danos protocolizada por AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL E MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível. O embargante sustenta existência de omissão quanto ao julgamento monocrático e quanto ao pedido de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se há omissão quanto à possibilidade de julgamento monocrático; e
(ii)
verificar se há omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Natureza dos Embargos de Declaração

3.
Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

B) Da Inexistência de Omissão

4.
O embargante aduz existência de omissão no julgado quanto à questão atinente ao julgamento monocrático e ao pedido de produção de prova pericial. O decisum embargado não está omisso, tendo se manifestado sobre ambas as questões apontadas como omissas pelo embargante.

C) Do Julgamento Monocrático

5.
Quanto à questão atinente à impossibilidade do julgamento monocrático, o acórdão embargado aduziu que a decisão monocrática está fundamentada em julgados do STJ e do TJPA. O art. 133, XI, "d", do RITJPA estabelece que compete ao relator "negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior".

6.
A legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada, sendo que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP).

D) Da Prova Pericial

7.
Quanto à questão atinente à prova pericial, o acórdão embargado também se manifestou sobre referida matéria, aduzindo que o STJ tem entendimento de que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo normas processuais, e afastar pedido de produção de provas se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou se já tiver firmado sua convicção (arts. 370 e 371 do CPC).

8.
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia e indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem produção da prova solicitada quando devidamente demonstradas instrução do feito e presença de dados suficientes à formação do convencimento (AgInt no AREsp 1.928.578/SP).

E) Do Caso Concreto

9.
No caso, constata-se que o juízo de piso fundamentou o decisum nas provas constantes dos autos, em especial na própria confissão do recorrente que confirmou em juízo o esbulho do imóvel ao aduzir que o mesmo era baldio e com mato alto, obtendo informação na Prefeitura Municipal de Salinópolis/PA de que o bem não possuía proprietário. Utilizando esta informação, adentrou no terreno alheio e construiu imóvel, mesmo sabendo que não era seu.

10.
Analisando os autos e pela fundamentação do juízo de primeiro grau, entende-se pela desnecessidade da perícia, sendo reservada ao magistrado a tarefa de conduzir o processo, determinando as provas necessárias à instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, por inexistir omissão no julgado na forma do art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

"1.
Não há omissão quando o acórdão se manifesta fundamentadamente sobre todas as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
"

"2.
Compete ao magistrado avaliar pertinência das diligências probatórias e indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC).
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370; 371; 932; 1.022; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022; AgInt no AREsp 1.928.578/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14/3/2022.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o embargante aduz a existência de
omissão no julgado, quanto a questão atinente ao julgamento monocrático e ao pedido de produção de prova pericial.

Entretanto, destaco que o
decisum
embargado não está omisso, tendo se manifestado de ambas as questões apontadas como omissas pelo embargante.

Quanto a questão atinente a impossibilidade do julgamento monocrático, o acórdão embargado aduziu que:

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ e do TJPA.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea d do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, para negar provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

Por derradeiro, quanto a questão atinente a prova pericial, o acórdão embargado também se manifestou sobre referida matéria, quando aduziu que:

Entretanto, o mesmo requer a nulidade da sentença, sob a alegação de necessidade da realização de prova pericial.

Sobre o tema, destaco que “o STJ tem o entendimento de que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973) [...] Desse modo, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”
(AgInt no AREsp n. 1.928.578/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

No caso, constata-se que o juízo de piso fundamentou o decisum vergastado nas provas constantes dos autos, em especial na própria confissão do recorrente que confirmou em juízo o esbulho do imóvel ao aduzir que o mesmo era baldio e com mato alto, obtendo informação na Prefeitura Municipal de Salinópolis/PA de que o bem não possuía proprietário, sem mencionar quem, de fato, lhe repassou esta informação.

E utilizando esta informação da prefeitura, adentrou no terreno alheio e construiu imóvel, mesmo sabendo que não era seu.

Desta forma, analisando os presentes autos, bem como pela fundamentação do causídico de 1º grau, entendo pela desnecessidade da perícia, por ser reservada ao magistrado a tarefa de conduzir o processo, determinando as provas necessárias à instrução do feito.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026